Tribunal: STF
Processo: ARE 1287417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. DEMANDA COM LASTRO EM CONTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVOS DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS QUE, NO CASO, ENQUADRAM-SE NO CONCEITO DE PROVA ESCRITA. EXEGESE DA SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
    Por força de previsão expressa do art. 700, do CPC/15, a parte autora, para se valer da demanda monitória, deve trazer ao conhecimento do juízo prova escrita sem eficácia de título executivo a fim de embasar o pleito exordial.
    In casu, aportaram aos autos o contrato que deu origem à dívida, bem como o cálculo que demonstra a progressão do débito, documentos que satisfazem as exigências da lei e correspondem à jurisprudência consolidada na Superior Instância.
    INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA DOS RECORRENTES. PACTO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COLACIONADOS AOS AUTOS A PERMITIR A DEFESA PLENA DOS INSURGENTES.
    POSTULADA REVISÃO DO CONTRATO. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, EM FACE DA ATUAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1° e 11, DO CPC/15.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXII, e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente